Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência indica, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante, devendo ser redimensionada a reprimenda.

2. Se a pena privativa de liberdade fixada é inferior a 4 anos, o réu é primário e apenas a circunstância judicial dos antecedentes foi valorada de forma desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sobretudo se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão.

3. Recurso conhecido e provido.